Tribunal: CARF
Processo: 16327.913709/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913709/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.405 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PORTONOVO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, apresentada em
14/06/2005, mediante a qual a contribuinte pretendeu extinguir débito próprio com
suposto crédito de Cofins decorrente de pagamento a maior da contribuição apurada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913709/2009-71
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913709/2009-71

em relação ao período de apuração agosto de 2003. O valor pago a maior teria sido de
R$ 26.402,15, em valor original, cifra integralmente aproveitada na DCOMP.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o
feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior
estava integralmente comprometido na quitação de outro débito confessado pela
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade. Diz que a não homologação do procedimento teve como motivo
apontado pela Administração Tributária o comprometimento integral do DARF
indicado como origem do pagamento a maior na quitação de débito confessado, nele
incluída a multa de mora de 20% devida pelo pagamento em atraso. Alega que,
todavia, apenas uma parcela da multa de mora seria devida já que o débito teria sido
pago no dia 15/09/2003, através do DARF, com o número do pagamento 4081965648-
7, correspondente ao mesmo período de apuração, conforme declarado na DCTF
relativa ao terceiro trimestre de 2003. Conclui a manifestante:

Pleiteia, assim, a reforma do despacho.
A 14a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-51.061, negou provimento ao apelo:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
Em recurso voluntário, a contribuinte detalha os seus cálculos que demonstrariam
a origem do crédito, requer a homologação integral da compensação e o cancelamento do
processo de cobrança.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913709/2009-71

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, foi apresentada a DCOMP com a indicação do crédito de COFINS
decorrente de pagamento a maior da contribuição apurada em relação ao período de agosto de
2003, no valor de R$ 26.402,15.
Contudo, a compensação não foi homologada, por inexistência de direito
creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
No recurso voluntário, descreve os seus cálculos:
- Apurou em agosto de 2003, COFINS a pagar no valor de R$ 152.664,96;
- Para quitação do referido débito, a Recorrente realizou os seguintes
pagamentos, no montante total de R$ 329.070,68:
Em 15/09/2003, DARF de R$ 132.010,76
Em 16/04/2004, DARF de R$ 197.059,92
- O indébito é de R$ 162.897,88 e a multa recolhida indevidamente de R$
26.402,15 é objeto do pedido de compensação:

- Diz que cometeu erro em sua DCTF retificadora ao não alocar o débito de R$
132.010,76 ao primeiro DARF recolhido em 15/09/2013:
- Junta balancete com o valor do COFINS devida de R$ 162.897,88.
Entretanto, a decisão de piso afastou a plausibilidade dos cálculos da Recorrente,
não obtendo êxito os argumentos postos no recurso voluntário para infirmar tais conclusões.
Transcrevo o voto condutor, por com ele concordar integralmente:
Para examinar à questão é importante trazer a vista o quadro demonstrativo que
integra o despacho decisório de não homologação:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913709/2009-71

Como se vê, todo o pagamento feito pelo DARF de R$ 197.059,92 foi
considerado como comprometido na quitação de débito de Cofins apurado em agosto
de 2003.
Informação importante também consta da DCTF do período apresentada pela
contribuinte, anexada na sequência:

Observa-se que a contribuinte declara valor devido de R$ 152.644,96 a título de
Cofins do período de apuração agosto de 2003 e indica a vinculação de dois DARFS
ao débito sendo que apenas um deles amortizaria o principal na cifra de R$
152.664,96. Para o outro documento de arrecadação a contribuinte assinalou que ele
não amortizaria nenhuma parcela do débito.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913709/2009-71

Vê-se, portanto, que a contribuinte apenas quitou o débito de R$ 152.664,96
confessado na DCTF quando efetivou o pagamento representado no DARF de R$
197.059,92, não havendo extinção parcial do principal, como alega a interessada, pelo
pagamento na cifra de R$ 132.010,76. Nessa situação, a multa de mora devida pelo
pagamento fora do prazo é de 20% sobre o total do débito, ou seja R$ 152.664,96, o
que resulta em multa de mora na cifra de R$ 30.532,99, como indicada no DARF
recolhido em 16/04/2004 e não de R$ 4.130,84 com defende a interessada.
Pesquisa no sistema de pagamentos da RFB confirma o comprometimento
integral do pagamento indicado como feito a maior, comprometimento esse, repita-se,
anotado pela própria contribuinte na DCTF. Confira-se a tela com o estado atual do
recolhimento:

Diante disso, ressalte-se o teor do art. 170, do CTN, que prescreve:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito em
comprovar a liquidez e certeza do crédito. Isso porque não apresentou documentação que
sustentasse a suas alegações (registros de apuração, declarações, livros contábeis e fiscais etc.),
nos termos do art. 373, do CPC/15.
Logo, se ausente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, não há
falar-se em homologação da compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913709/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital